Tribunal: TJES
Processo: 5003010-86.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003010-86.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE RECUPERACAO SENTINELAS - CRES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA NO PAGAMENTO DE VALOR DETERMINADO COMO DE PAGAMENTO IMEDIATO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E O EFETIVO PAGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em cumprimento de sentença movido por entidade privada prestadora de serviços de saúde em face do Estado do Espírito Santo, contra sentença que indeferiu o pagamento de saldo remanescente decorrente da atualização monetária, sob o fundamento de inexistir direito à correção entre a data da elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a atualização monetária do débito judicial entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento, quando afastado o regime de precatórios ou RPV; (ii) determinar se a demora no pagamento caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do débito foi expressamente determinado de forma imediata e direta, com afastamento do regime de precatórios ou RPV, em razão da natureza do crédito, sem interposição de recurso pelo ente público.

O lapso temporal de quase onze meses entre a ordem judicial e o efetivo pagamento revela demora suficiente para ensejar a incidência de correção monetária, sob pena de pagamento de valor nominal defasado.

Aplica-se, por analogia, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 292, segundo a qual incide correção monetária entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento do RPV.

O saldo remanescente apurado pela contadoria foi expressamente anuído pelas partes e homologado judicialmente, configurando preclusão consumativa quanto à matéria.

A verba de atualização possui natureza acessória e segue o mesmo regime jurídico do crédito principal, devendo ser paga de forma direta.

A demora administrativa no pagamento, por si só, não configura nenhuma das hipóteses legais de ato atentatório à dignidade da Justiça previstas no art. 774 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devida a atualização monetária do débito judicial entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento, quando o pagamento é determinado de forma imediata, sem submissão ao regime de precatórios ou RPV.

A verba acessória de atualização monetária segue o regime jurídico do crédito principal.

A demora no pagamento, desacompanhada de conduta tipificada em lei, não caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5003010-86.2022.8.08.0069

APELANTE:

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE SENTINELAS - CRES

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
CENTRO DE RECUPERAÇÃO SENTINELAS – CRES
contra a sentença de Id 15980430, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de pagamento do saldo remanescente apurado pela contadoria do juízo, sob o fundamento de que não seria devida a atualização dos valores.

Em suas razões recursais (Id 15980432), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
o juízo a quo, reconhecendo a peculiaridade do caso, afastou a aplicação do regime de precatórios e determinou o imediato pagamento do valor então homologado de R$114.806,49;

II)
somente após mais de um ano o valor foi efetivamente pago, sem, contudo, a atualização devida; III) caso a decisão prevaleça, a apelante receberá um valor nominal defasado;

IV)
“
se a verba principal teve o regime de precatórios afastado em razão de sua natureza e origem, não há qualquer fundamento jurídico para que a verba acessória, que só existe em função da mora no pagamento daquela, receba tratamento diverso”
;

V)

deve ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Contrarrazões de Id 15980435, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

O

cerne da controvérsia posta reside em aferir a legitimidade da cobrança de saldo remanescente oriundo da atualização de débito judicial, cujo pagamento, embora determinado de forma imediata e direta pelo juízo, sem submissão ao regime de precatórios ou RPV, foi realizado pelo
ESTADO

com quase um ano de atraso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o título executivo judicial em questão originou-se de ação de cobrança por serviços de saúde prestados em substituição ao dever estatal. Em decisão de Id 15980131 (
26/06/2023
), o juízo a quo homologou os cálculos e
determinou o depósito imediato dos valores
,
afastando expressamente o regime de precatórios ou RPV
por se tratar de verba relacionada originalmente a obrigação de fazer. Referida decisão foi confirmada em
25/09/2023
(Id 15980386), sem que o executado interpusesse qualquer recurso.

Não obstante a ordem de "imediato pagamento", o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

apenas comprovou o adimplemento em
15/05/2024
(Id’s 15980397 e 15980401). O lapso temporal de quase 11 (onze) meses entre a ordem e o pagamento revela-se mais do que suficiente para a tramitação administrativa interna do Ente Público, não justificando a ausência de atualização do montante devido.

Nos termos da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1143677/RS, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 292), e aplicável por analogia, “
incide correção monetária no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da RPV”.

Nesse mesmo sentido, reconhecendo a necessidade de atualização do débito com juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, sobretudo quando decorrido longo período desde a apresentação dos cálculos, vem se manifestando a jurisprudência pátria, como se pode observar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . APLICAÇÃO DO ARTIGO 523 DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) É certo que o cálculo do valor devido, apresentado pela parte apelante, quando do início do cumprimento de sentença, deve sofrer correção até a data do bloqueio judicial, com a incidência de correção monetária e juros.

2) Deve ser atualizado o valor do crédito principal até a data do bloqueio do juízo (28/03/2023), diante do longo decurso do prazo entre o cálculo apresentado no cumprimento de sentença e esta data.
Da importância encontrada, cabe amortizar o valor bloqueado do Banco apelado, sendo que a diferença corresponde ao saldo remanescente, sobre o qual devem incidir juros de mora e correção monetária.

3) Não houve o pagamento do débito no prazo do art. 523 do CPC, tanto que oposta impugnação, sendo necessário bloqueio judicial dos valores, sendo, portanto, devida a verba honorária para a fase de cumprimento de sentença, a qual fixo em 10% do valor da condenação .

4) Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0037359-88.2015.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Julgamento: 14/11/23); (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO EM FACE DO MUNICÍPIO . CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E O PAGAMENTO DA RPV. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV.
APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ 08/12/2021 E, A PARTIR DE 09/12/2021, DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada contra o Município de São Domingos das Dores, que determinou a incidência apenas de correção monetária pelo IPCA-E e afastou a incidência de juros de mora sobre o crédito remanescente, expedindo, por consequência, RPV complementar no valor de R$60,63. O agravante sustenta a existência de saldo devedor remanescente não quitado adequadamente pelo Município, requerendo a incidência de juros moratórios e a aplicação da SELIC como índice de atualização .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem correção monetária e juros de mora sobre o crédito remanescente da execução fiscal entre a elaboração dos cálculos e o pagamento do débito por RPV; (ii) estabelecer qual o índice aplicável para atualização do débito remanescente, se o IPCA-E ou a taxa SELIC, especialmente após a EC 113/2021.

III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A correção monetária deve incidir sobre o crédito exequendo no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da RPV, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 292, ressalvada a observância dos critérios de atualização fixados na sentença. 4. Os juros de mora devem incidir no período entre a data da realização dos cálculos e a expedição da RPV, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 96 e pelo STJ no Tema 291 .
5. Até 08.12.2021, a atualização dos débitos judic iais contra a Fazenda Pública deve observar o IPCA-E para correção monetária e os índices de remuneração da caderneta de poupança para juros de mora, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF. 6. A partir de 09.12.2021, a atualização monetária e a compensação da mora devem ser realizadas de forma unificada mediante aplicação da taxa SELIC acumulada mensalmente, conforme previsto na EC 113/2021 . 7. O percentual de 10% fixado a título de honorários de sucumbência deve incidir sobre o valor atualizado do débito, nos moldes acima, com dedução dos valores já pagos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Incide correção monetária sobre o crédito exequendo no período entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da RPV. 2 . Incidem juros de mora entre a elaboração dos cálculos e a expedição da RPV, mesmo que o pagamento tenha ocorrido no prazo legal. 3. Até 08.12 .2021, aplicam-se o IPCA-E e os juros da poupança; a partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 100; EC 113/2021; CPC, art. 535. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 579.431/RS, Tema 96, Rel . Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 19.04 .2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, REsp 1 .492.221/PR, Tema 292, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j . 23.11.2016.
(TJ/MG. Agravo de Instrumento: 5127451-46.2024.8.13.0000, Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível. Relator: Desª. Áurea Brasil. Julgamento: 08/05/25. Publicação: 12/05/25). (grifo nosso)

Isso posto, importa ressaltar ainda que a contadoria do juízo apurou o saldo remanescente relativo à atualização do débito entre a data do cálculo do principal e 12 de fevereiro de 2025, no valor de R$22.737,48 (Id 15980419), valor esse com o qual ambas as partes inicialmente anuíram expressamente (Id 15980421 e 15980422) e que foi inclusive homologado pelo juízo (Id 15980425).

Contraditoriamente, entretanto, o juízo de origem proferiu sentença posterior (Id 15980430) negando o direito à atualização já homologada. Tal proceder configurou, também, violação à preclusão consumativa, uma vez que a questão do valor remanescente já havia sido decidida com a concordância das partes e chancela judicial.

Outrossim, mantendo-se a premissa estabelecida na decisão de Id 15980131 — de que o crédito não deveria se submeter ao regime de precatórios por sua natureza assistencial urgente —, contra a qual não se insurgiu o executado à época, tem-se que a atualização do referido montante deve seguir a mesma modalidade de pagamento direto e imediato, posto tratar-se de mera atualização do principal, já pago.

Por fim, registro que não há que se falar em imposição da multa prevista no art.774 do Código de Processo Civil, uma vez que, nada obstante a demora na realização dos trâmites necessários ao pagamento, não se observa a configuração de nenhuma das hipóteses de ato atentatório à dignidade da Justiça previstas nos incisos do supracitado dispositivo.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução, devendo o

ESTADO

ser intimado para o pagamento do saldo de R$22.737,48 (conforme cálculos da Contadoria de Id 15980420 e homologados em Id 15980425), valor este que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução, devendo o ESTADO ser intimado para o pagamento do saldo de R$22.737,48 (conforme cálculos da Contadoria de Id 15980420 e homologados em Id 15980425), valor este que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.